Tribunal: TJSP
Processo: 1501286-36.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações mantidas. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Devidamente comprovada a violência e grave ameaça. Causa de aumento devidamente comprovada. Penas adequadamente fixadas. Reconhecimento da participação de menor

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações mantidas. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Devidamente comprovada a violência e grave ameaça. Causa de aumento devidamente comprovada. Penas adequadamente fixadas. Reconhecimento da participação de menor importância. Inviabilidade. Regime inicial alterado para o intermediário para os réus C.V.S.O, L.S.M.V. e V.L.C.. Recursos de C.V.S.O, L.S.M.V. e V.L.C. parcialmente providos e de W.R.C. improvido.